Tribunal: TJMT
Processo: 1008630-61.2022.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008630-61.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS SABALA DA SILVA - CPF: 014.977.381-13 (APELADO), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO DA MÃO DIREITA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRABALHO E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu ao autor o benefício de auxílio-acidente, decorrente de acidente de trabalho que resultou na amputação parcial do dedo médio da mão direita, com redução permanente da capacidade laboral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, especialmente a redução da capacidade laboral do segurado para a atividade que habitualmente exercia.

III. Razões de decidir

3. O Laudo pericial conclusivo apontou amputação parcial do terceiro dedo da mão direita e comprometimento funcional equivalente a 25% da capacidade da mão, impossibilitando o autor de desempenhar integralmente atividades agropecuárias.

4. Conforme o Tema 416 do STJ, o grau da lesão não interfere no direito ao benefício, bastando a comprovação da redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida com correção de ofício quanto à aplicação da taxa Selic a partir de 09.12.2021.

Tese de julgamento:

"O

benefício de auxílio-acidente é devido ao segurado que, após acidente de trabalho, apresenta redução da capacidade laboral, ainda que mínima."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 8.213/91, art. 86; Lei n.º 9.494/97, art. 1º-F; EC n.º 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Des. Celso Limongi, j. 25.08.2010 (Tema 416); STF, RE 580.963, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.04.2013; TJ-MT, AC 1005034-03.2021.811.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 03.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível – Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, nos autos da ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, processo n. 1008630-61.2022.8.11.0006, que julgou procedente o pedido para conceder o benefício de auxílio-acidente em favor de
Antonio Marcos Sabala da Silva
, a partir da data de cessação do auxílio-doença, determinando ainda a aplicação de correção monetária sobre as parcelas vencidas, conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

Em suas razões recursais, o INSS alega que a sequela decorrente do acidente de trabalho não resultou em redução da capacidade laboral para o desempenho da atividade habitual pelo acidentado, conforme concluiu o laudo pericial acostado aos autos.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com o reconhecimento da improcedência do pedido inicial e a consequente condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da sentença. (Id. 259726218).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse para intervenção nos autos (Id. 261478777).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível – Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, nos autos da ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente, processo n. 1008630-61.2022.8.11.0006, que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente em favor de
Antonio Marcos Sabala da Silva
, desde a data de cessação do auxílio-doença, com a aplicação de correção monetária sobre as parcelas vencidas, conforme os índices oficiais de remuneração básica e os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação da Lei n.º 11.960/09.

Inicialmente, verifica-se que estão presentes os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, quais sejam: tempestividade, regularidade formal e preparo, além dos requisitos intrínsecos, como cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer. Assim, reconhece-se a admissibilidade do recurso e passa-se à análise do mérito recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se estão preenchidos os requisitos previstos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
auxílio-acidente
.

Analisando os autos, verifica-se que o autor sofreu acidente de trabalho em 09/08/2017, enquanto exercia regularmente suas atividades como trabalhador agropecuário. Na ocasião, ao manejar o gado, teve o dedo prensado em uma porteira, conforme consta na Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) inserida no id. 259725192, resultando na amputação do dedo médio direito (CID: S681).

Em razão do acidente, o autor solicitou a concessão do benefício de auxílio-doença junto ao INSS, tendo este sido deferido e pago até
09/11/2017
. Contudo, ao término do auxílio-doença, o benefício não foi convertido em auxílio-acidente, mesmo diante da evidente sequela física, conforme consta no id. 259725190.

Dessa forma, não há controvérsia quanto ao acidente de trabalho ocorrido, tampouco em relação ao afastamento do autor de suas atividades habituais e à subsequente concessão do auxílio-doença pelo INSS.

Pois bem. Cumpre destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.º 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.”

Como se verifica, a Lei nº 8.213/91 dispõe que, para a concessão do benefício auxílio-acidente,
é necessário que exista nexo causal entre o trabalho e o acidente, e que desse evento, resulte sequelas que acarretem redução ou perda da capacidade para o trabalho que exercia anteriormente
.

No caso em análise, destaca-se a relevância da prova técnica para a formação do convencimento do Juízo. A perícia judicial, elaborada por profissional qualificado nomeado pelo Juízo, o Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, foi conclusiva ao afirmar a redução da capacidade do autor para o desempenho das atividades que habitualmente exercia. Tal conclusão encontra-se devidamente registrada no laudo pericial constante no id. 259726184.

“(...)
3- Amputação parcial (falange distal) do 3º dedo da mão direita.

7- Limitação da flexão do 3ª dedo da mão direita com perda da força motora.

8- Limitam o Autor em realizar atividade que necessite da mobilidade completa de todos dedos da mão.

17- 25% de comprometimento da mão direta, com perda leve em 20º da flexão e perda da força motora. Amputação parcial do 3ª dedo.

Conclusão: O Autor é portador de uma amputação parcial do 3ª dedo da mão direita após acidente de trabalho na área rural dia 09.08.2017. Foi submetido a tratamento cirúrgico na cidade de Cáceres. As sequelas são definitivas e parciais da mão direita
.”

Nesse sentido, foi fixado o Tema 416 pelo Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte entendimento:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE
.
LESÃO MÍNIMA
.
DIREITO AO BENEFÍCIO
. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço
,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
. 3. Recurso especial provido. (REsp 1.109.591/SC, Rel. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, j. em 25.08.2010)”.

Ora, depreende-se do laudo médico constante nos autos que a parte autora apresenta sequela permanente, a qual ocasiona redução da capacidade laborativa para atividade que anteriormente desenvolvia.

Cumpre ressaltar que o perito nomeado pelo Juízo é profissional de confiança, imparcial e dotado de conhecimento técnico suficiente para diagnosticar eventual lesão ou condição que resulte na diminuição da capacidade laborativa.

Portanto, restou devidamente comprovado o nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade laborativa apresentada pelo autor.

Diante dessas premissas, e considerando os documentos apresentados nos autos pela parte autora, bem como o laudo pericial, é evidente que faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/1991 –PREENCHIDOS –COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA DEGENERATIVA E A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPERIOSA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme inteligência do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.O auxílio-acidente é devido, quando presente a perda, ou a redução, da capacidade laboral do obreiro e o nexo causal entre a doença diagnosticada, e as condições de trabalho.
Considerando que o laudo pericial concluiu que houve redução da capacidade laboral da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. A doença degenerativa do quadril, que acomete o apelante, segundo laudo pericial, guarda correlação com a sequela do dedo pela qual se pleiteia o benefício previdenciário pretendido, de natureza acidentária.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1043586-37.2018.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/02/2023 – grifo nosso).

Ademais, a legislação previdenciária estabelece que o benefício de auxílio-doença deve preceder o pagamento do auxílio-acidente, sendo este último devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, desde que a lesão tenha resultado em perda funcional para o exercício da atividade habitual.

Dessa forma, o

aux
í
lio-acidente

é devido a partir do dia seguinte ao indeferimento administrativo de concess
ã
o do benefício de

aux
í
lio-doen
ç
a, independentemente de qualquer remunera
çã
o ou rendimento percebido pelo segurado. Isso se deve ao fato de que o auxílio-acidente é um benef
í
cio que independe de car
ê
ncia e pode ser acumulado com o sal
á
rio, conforme o art. 86,
§
3
º
da Lei n
º

8.213/91.

Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se da seguinte maneira:

“(...) PREVIDENCIÁRIO.

AUX
Í
LIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEF
Í
CIO. DIA SEGUINTE AO DA CESSA
ÇÃ
O DO

AUX
Í
LIO-DOEN
Ç
A. 1.

O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de

aux
í
lio-acidente

é
a pr
é
via postula
çã
o administrativa ou o dia seguinte ao da cessa
çã
o do

aux
í
lio-doen
ç
a
.

Ausentes a postulação administrativa e o

aux
í
lio-doen
ç
a, o termo a quo para a concess
ã
o do referido benef
í
cio
é
a cita
çã
o. 2.

Recurso

Especial provido
.

(STJ - REsp: 1515762 SP 2015/0020510-8,

Relator
: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015) (...)”. (destaquei)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTE DO STJ –
BENEFÍCIO CONCEDIDO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO FIXADA APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
–
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ATRAVÉS DO TEMA 862 DO STJ
– CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM RESPEITAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.492. 221/PR (TEMAS 810/STF e 905/STJ) – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Comprovado pelo conjunto probatório que a segurada é portadora de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza que implica redução da capacidade para o trabalho que exercia à época dos fatos, é de ser concedido o benefício de auxílio-acidente desde o dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença
até a data do agravamento que acarretou incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal e os Temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais”.

(TJ-MT - AC: 10050340320218110007, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/04/2023). (destaquei)

A respeito dos consectários legais, o Tema 905 do STJ determinou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que inseriu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

No que diz respeito aos juros de mora, estes devem ser aplicados conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Contudo, houve alteração constitucional que modificou o índice de correção monetária aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública. A mudança foi introduzida pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos conforme o entendimento consolidado no Tema n.º 810, do STF e no Tema 905, do STJ, até 08.12.2021. A partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplica-se exclusivamente a
taxa Selic
como fator de atualização monetária e para os juros de mora.

No que tange ao prequestionamento, é oportuno esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, individualmente, todos os fundamentos e dispositivos legais suscitados pelas partes. É suficiente que a decisão seja fundamentada de forma clara e precisa, com a aplicação das normas legais ou jurisprudenciais que embasam a convicção do julgador, tornando desnecessário o prequestionamento explícito de cada matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e, de ofício, retifico o ato sentencial para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.º 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e à correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, conforme dispostos na Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Consequentemente,
MAJORO
os honorários sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025